Tribunal: STF
Processo: HC 255775
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que não conheceu do HC 991.775/RJ (eDOC.12). 



    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado à pena de 14 (catorze) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; b) no ano de 2023, o paciente participou do ENEM e obteve as seguintes notas - Ciências da Natureza 371,2, Ciências Humanas 349,9, Linguagens 359,6, Matemática 370,1, Redação 380; c) após requerer a remição da pena, mesmo com manifestação favorável do MPRJ à concessão do pedido, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pleito, ao argumento de que o paciente não teria alcançado a nota mínima de 450 em nenhum campo do conhecimento.



    Sustenta-se, em síntese, que não há uma nota abstrata mínima para a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, pois tal circunstância dependerá do curso e da instituição de ensino superior escolhida pelo candidato. Nessa linha, afirma-se que, com a nota obtida no ENEM 2023, o paciente poderia ingressar em universidade localizada a poucos quilômetros de distância da unidade prisional em que cumpre a sua reprimenda, de modo que o seu desempenho no exame deve ensejar a remição da pena.



    Em razão do exposto, requer seja deferida a remição por estudo, com amparo no art. 126 da LEP.



    A PGR opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC.18, p. 1):



    “Execução Penal. Habeas Corpus. Writ sucedâneo de recurso. Remição da pena por estudo. Paciente não aprovado no Enem. Art. 3º, parágrafo único da Resolução CNJ 391/2021. – Requer-se a denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



   “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental”. (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei)



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.” (HC 124561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática do STJ. 



    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausente hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    Nada obstante, no caso dos autos, denota-se a existência de ilegalidade aferível de pronto a autorizar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    A controvérsia sub judice relaciona-se com a adequada interpretação do termo “aprovação no ENEM”, como requisito exigido para remição da pena por estudo por conta própria, na forma do art. 3º da Resolução 391/2021 do CNJ, in verbis:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP” (grifei). 



    As instâncias ordinárias indeferiram o pedido de remição, sob o argumento de que o apenado não teria atingido a pontuação mínima de 450 pontos no ENEM, supostamente necessária para a caracterização da “aprovação” exigida pela Resolução (eDOC.05, p. 2; eDOC.03, p. 5 e eDOC.13). O impetrante, no entanto, sustenta que não há fundamento normativo para se exigir referida pontuação, e que a “aprovação no ENEM”, nos termos da regulamentação vigente, não está condicionada a qualquer nota mínima universal.



    A partir do exame detalhado dos argumentos constantes dos autos e das peças que o instruem, tenho que razão assiste ao impetrante. 



    A remição da pena pelo estudo está prevista no art. 126 da LEP, sendo que, nos casos de estudo por conta própria — ou com acompanhamento pedagógico não-escolar — sua regulamentação específica se encontra atualmente disciplinada pela Resolução CNJ nº 391/2021.



    Nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução, o apenado terá direito à remição de 50% da carga horária legalmente estabelecida para cada nível de ensino quando lograr: i) aprovação em exames de certificação do ensino fundamental ou médio (como o ENCCEJA ou o ENEM, enquanto certificador de conclusão de ensino); ii) aprovação no ENEM, independentemente de sua função certificadora.



    A dificuldade interpretativa evidenciada nos autos reside justamente no caráter dúplice do ENEM, acima anotado. O exame presta-se tanto para remir a pena no caso de certificação do ensino médio, como para remir a pena em hipótese de aprovação para fins de ingresso em ensino superior. 



    A despeito disso, há de se separar as duas situações, bem estabelecendo seus critérios e parâmetros próprios, a fim de que não se restrinja indevidamente à remição de pena sem a devida correspondência normativa. 



    Com efeito, até o ano de 2016, o ENEM era utilizado tanto para a certificação do ensino médio quanto para o ingresso em cursos superiores, exigindo-se no primeiro caso, a nota mínima de 450 pontos por área de conhecimento, conforme a então vigente Portaria MEC nº 807/2010. 



    Com o advento da Portaria MEC nº 468/2017, contudo, a possibilidade de utilização do ENEM para fins de certificação do ensino médio foi expressamente revogada, tornando-o instrumento exclusivo de seleção para o ensino superior. Assim, entre 2017 e 2024, os editais do exame deixaram de prever qualquer critério unificado de “aprovação”, deixando claro que o estabelecimento de notas mínimas estava atrelado tão somente à hipótese (revogada) do ENEM utilizado como certificação de ensino médio.



     Finalmente, em 2025, a Portaria MEC nº 382/2025 restaurou a possibilidade de utilização do ENEM como exame de certificação do ensino médio, reintroduzindo a exigência de nota mínima somente para essa finalidade específica, conforme previsto no edital.



    Independentemente dessas oscilações, o que se constata é que a normativa do CNJ — notadamente a Resolução nº 391/2021 — manteve-se estável e vigente ao longo de todo esse período, reconhecendo expressamente a “aprovação no ENEM” como hipótese autônoma de remição da pena. 



    Assim, a interpretação sistemática da Portaria MEC nº 468/2017 e Resolução nº 391/2021 aponta no sentido de reconhecer as múltiplas finalidades do ENEM, com ênfase em sua função de promoção do acesso à educação superior — não se restringindo o seu uso como certificador do nível médio.



    Tal compreensão permite a adequada delimitação dos critérios das duas modalidades de remição da pena por “aprovação no ENEM”. 



    A remição por aprovação do ENEM na “modalidade conclusão de etapa educacional” ocorre quando o apenado, no curso da execução penal, utiliza o exame para certificar a conclusão de ensino médio. Nessa hipótese, os editais do Exame Nacional do Ensino Médio costumam estabelecer notas mínimas para certificação, e aplica-se o acréscimo de 1/3 no cômputo dos dias remidos, nos termos do §5º do art. 126 da LEP.



    Já a segunda hipótese, prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021, refere-se à aprovação no ENEM como “modalidade de acesso ao ensino superior”, desvinculado da certificação formal do nível médio. Nessa situação, não se aplica o acréscimo de 1/3, uma vez que não há conclusão formal de etapa educacional durante o cumprimento da pena e também não há previsão normativa de nota mínima uniforme para essa modalidade de aprovação. O desempenho mínimo necessário no ENEM para fins de ingresso no ensino superior, nesse caso, varia conforme o curso e a instituição de ensino escolhidos, inexistindo um parâmetro fixo de “aprovação”.



    Bem estabelecida essa diferenciação, resta clara a ilegalidade da exigência de nota mínima se o pedido de remição de pena é formulado por apenado já graduado no ensino médio e que, portanto, não reivindica o benefício na modalidade “conclusão de etapa educacional” mas sim na modalidade “acesso ao ensino superior”. 



    Além disso, é preciso esclarecer que, à míngua de previsão normativa expressa, não é possível utilizar, por empréstimo, o parâmetro “nota de corte 450”, concebido para fins de certificação de ensino médio, em caso remição de pena requerida por aprovação que possibilita ingresso a instituição de ensino superior. Tal compreensão, além de contrária aos princípios norteadores da hermenêutica penal e proscrição à analogia in malam partem, estaria em completa dessintonia com o instituto ressocializador da pena, consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Como cediço, o instituto de remição da pena tem por objetivo primordial incentivar e premiar a dedicação do apenado aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social. 



    Conforme mencionei no julgamento do HC 190.806 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02.06.2021), na ambiência da Segunda Turma, o quadro do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, marcada por violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro. Por essa razão, consignei que me parece “também mais consentâneo com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento” a ressocialização. 



    Ao discorrer sobre o tema, o professor e defensor público Rodrigo Roig ressalta que “nenhum esforço da pessoa presa para reduzir o seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).



    Desse modo, entendo ser adequada a adoção de uma interpretação ampla do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021, com o objetivo de promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.



    Nesse sentido, no julgamento do HC 234660, entendi devida a remição da pena pela participação em cursos de metodologia de ensino à distância, ainda que sem a fiscalização direta do Estado, a fim de validar e incentivar o estudo por esforço próprio do apenado.



    Esse entendimento foi igualmente adotado por esta Segunda Turma no HC 231.616, de minha relatoria, que reconheceu a remição pela aprovação no ENEM mesmo quando o apenado já havia concluído o ensino médio antes do início do cumprimento da pena (HC 231616, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024).



    Novamente, caso a remição da pena pela aprovação no ENEM fosse admitida apenas quando vinculada à certificação de conclusão do ensino médio, não haveria razão para a Segunda Turma ter reconhecido tal direito em hipóteses como a do HC 231.616, em que o apenado já havia concluído essa etapa educacional.



    No caso concreto, o paciente já havia concluído o ensino médio e realizou o ENEM com o objetivo de acessar o ensino superior, comprovando nos autos que o desempenho obtido no ENEM 2023 permite o seu ingresso no Centro Universitário Augusto Motta – UNISUAM, instituição de ensino superior regularmente credenciada, situada nas proximidades da penitenciária onde cumpre pena (eDOC.01, p. 9). 



    Reconhecendo preenchidos os requisitos, o MPRJ requereu a remição da pena em parecer que bem resume toda a análise realizada acima, mas que é de oportuna transcrição pela esclarecedora síntese:



    “Como principal fundamento para almejar a reforma da decisão , argumenta o agravante que “o ordenamento jurídico consagra como dever do Estado a assistência à pessoa presa (art. 10 da LEP), o que abrange a assistência educacional (art. 11, IV da LEP)” e que “a assistência educacional deve ser prestada como instrumento fundamental para a efetiva busca dos objetivos declarados da pena, estimulando-se o quanto possível o aprimoramento intelectual da pessoa presa para prevenir novos delitos e lograr êxito em inseri - la harmonicamente na sociedade”. Alega ainda que o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução reconhecendo a possibilidade de remição de parte da pena por atividades sociais educativas não escolares e que o STJ admite a remição das horas de estudo, em razão de aprovação no ENEM/ENCCEJA. 



    O Exame nacional do ensino médio é usado para avaliar os conhecimentos adquiridos pelo estudante até o término do Ensino Médio. O exame é utilizado como parte do processo seletivo para ingressar em diversas instituições de ensino superior no Brasil além de servir como requisito para a inscrição em programas do Governo Federal. 



    Não há uma nota mínima de aprovação no ENEM. A pontuação mínima para o ingresso em uma instituição de ensino superior irá depender do curso escolhido, bem como da Universidade .



    Os programas federais, PROUNI e FIES, exigem a pontuação m ínfima de 450 em cada campo de conhecimento para a realização da inscrição. Todavia, conforme mencionado acima, cada instituição de ensino poderá exigir uma pontuação mínima. 



    Verifica -se que não há um parâmetro objetivo para concluirmos se o estudante foi aprovado ou não no ENEM. Desta forma, considerando em conjunto o teor do art. 3º da Resolução nº 391 de 2021 do CNJ, que apenas dispõe sobre a possibilidade de remição da pena com a aprovação no ENEM, sem trazer qualquer critério objetivo, assim como os diversos julgados do STJ que admitem, inclusive, a remição parcial, entendo ter razão o ora Agravante. 



    Pelo exposto, opina o Ministério Público no sentido de ser recebido o presente recurso para que lhe seja dado provimento no sentido de ser concedida a remição da pena pela aprovação no ENEM.”



    Assim, de todo o colhido, resta evidente a ilegalidade da decisão exarada pelas instâncias ordinárias e mantida no ato coator ao negar a remição da pena, no caso concreto, porque não teria “o apenado alcançado a nota mínima (450) em nenhum campo de conhecimento” (eDOC.05). 



    Demonstrado devidamente preenchido o requisito de “aprovação no ENEM”, já que a nota alcançada era suficiente para ingresso em instituição de ensino superior, a remição é devida, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício a fim de: a) declarar a remição de pena do ora paciente por aprovação em todas as áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); b) determinar que o Juízo da Execução realize o cálculo pertinente, excluído o acréscimo de 1/3 previsto no §5º do art. 126 da LEP, por não se tratar de conclusão formal de etapa de ensino durante a execução penal.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente